Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTRIÇÃO RELATIVA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alega o autor Mattheus Oleari Teixeira que no dia 31.10.2019 comprou, junto à primeira requerida A3 Multimarcas Veículos Ltda (A3 Serviços Administrativos Ltda), o veículo Chevrolet Cruze, Placa JKC-7248, ano 2012, o qual foi financiado pelo segundo requerido, Banco Itaucard S/A. Aduz que na ocasião, pagou R$ 4.000,00, como valor de entrada, R$ 850,00 de taxa de cadastro, mais R$ 790,00 para transferir a propriedade do veículo junto ao Detran. Informa que durante a negociação foi informado que havia financiamento anterior vinculado ao automóvel, mas lhe foi prometida a quitação e baixa no gravame e a realização de um novo financiamento junto ao Banco Itaucard. Em que pese haver conseguido financiamento com parcelas mensais de R$ 1.024,07, assevera que a titularidade(propriedade) do veículo ainda encontra-se registrada em nome de terceiro e que agora existem dois gravames relativos a financiamentos incidentes sobre o mesmo carro. Informou, ainda, que as requeridas omitiram a informação de que o veículo anteriormente fora objeto de venda fraudulenta que está sendo discutida no processo no 0721937-89.2019.8.07.0001. Afirmou já ter pago R$ 14.337,05 referente às parcelas do financiamento, R$ 93,08 de licenciamento anual, R$ 5,23 de seguro obrigatório, R$ 1.212,66 de IPVA de 2020, e R$ 3.648,00 com consertos mecânicos. Requereu a rescisão contratual e a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais e a R$ 27.357,42, a título de danos materiais. Requereu, ainda, a condenação apenas da primeira requerida ao pagamento de R$ 2.115,92, a título de cobrança indevida em dobro.
2. Insurgem-se as empresas rés, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para declarar a rescisão do contrato, e condenar a 1a ré A3 Multimarcas Veículos Ltda à restituir ao autor a quantia de R$ 22.358,68 relativa aos danos materiais e; condenar solidariamente ambas as empresas rés ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
3. O 2o réu Banco Itaucard S/A, ora recorrente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que somente foi responsável por liberar o financiamento do veículo objeto da inicial e que os supostos danos foram causados por terceiro, inexistindo a possibilidade de sua responsabilização pelo ocorrido. No mérito, aduz que não participou da compra e venda, pois apenas liberou o crédito para a realização da operação, não havendo que se falar em sua responsabilidade por vicio no negócio. Alega ser excessivo o valor da condenação em danos morais requerendo o afastamento desta ou a diminuição do valor da indenização.
4. A 1a ré, A3 Multimarcas Veículos Ltda, também recorre, suscitando preliminar de julgamento extra petita, sob o fundamento de que o autor requereu a condenação solidária das duas empresas rés à restituição das parcelas do financiamento pagas e o juízo de 1o Grau só condenou a 1a ré a devolução dos valores. No mérito, assevera a legalidade do contrato, a clareza das informações, afirma que todos os valores cobrados são legais e devidos pela prestação dos serviços. Afirma que os problemas mecânicos apresentados no veículo são normais em razão do tempo de uso do carro desde a sua fabricação(2012). Aduz que o dano moral foi causado exclusivamente pelo banco que permitiu o duplo financiamento do mesmo veículo em nome de duas pessoas diversas. Requer o provimento do seu recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor.
5. O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso do Banco Itaucard S/A (Id. 25.763.305) e ao recurso da ré A3 Multimarcas Veículos Ltda(Id. 25.825.137), pugnando pelo não provimento dos respectivos recursos e consequente manutenção integral da sentença recorrida.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S/A. Não prospera a preliminar suscitada, posto que o Banco Itaucard S.A está diretamente envolvido no conflito de interesses narrado na exordial em razão de ser o responsável pelo financiamento do veículo mencionado na inicial, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, mormente em razão da alegação da existência de dois gravames oriundos de financiamentos incidentes sobre o mesmo veículo. Os termos e alcance da participação do banco requerido no ocorrido, entretanto, configuram questão a ser apreciada em conjunto com o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de julgamento extra petita. É cediço que o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado, em observância ao princípio da congruência ou correlação, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese dos autos. Contudo, os fundamentos constantes da inicial não vinculam o juiz, que é livre para apreciar a prova e aplicar o direito à espécie (art. 141 e art. 492, do CPC).
7.1. Com efeito, melhor sorte não socorre ao argumento agitado pela 1a ré, considerando que o fato de o autor direcionar a sua pretensão inicial em desfavor das duas empresas rés, e o julgador somente condenar a 1a ré ao ressarcimento dos danos materiais, não configura julgamento extra petita, posto que a providência jurisdicional deferida não foi diversa da postulada pelo autor, na medida em que somente afastou a solidariedade das rés no que pertine ao dano material. Preliminar rejeitada.
8. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
9. Restou incontroversa a alienação do veículo pela 1o ré para o autor, a contratação do serviço de transferência do registro do automóvel, bem como seu inadimplemento, diante da confissão da 1a ré de que o veículo ainda permanece em nome de terceiro, que configuram fatos incontroversos.
10. O autor cumpriu com suas obrigações no negócio entabulado com as requeridas, que por sua vez agiram com culpa ao inadimplir a obrigação de transferir a propriedade do bem para o autor, e autorizar financiamento de veículo que já possuía gravame anterior relativo a outro financiamento em andamento.
11. O réu Banco Itaucard S.A. descumpriu seu dever de informação e segurança que legitimamente se espera das instituições financeiras ao não observar os critérios básicos para contratação de financiamento de veículo automotor, permitindo o financiamento do veículo em nome de terceiro e que ainda possuía gravame referente a alienação fiduciária em nome de Adilson Soares dos Santos (Id. 25.761.508), em favor da Aymoré CFI S/A.
12. Logo, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços e o inadimplemento do contrato através do não cumprimento das obrigações de responsabilidade das rés, estas respondem por perdas e danos causados ao consumidor, podendo este pedir a resolução do contrato, conforme é o caso (Art. 389 e 475 do CC), o que atrai a restituição dos valores desembolsados e a devolução do bem adquirido, consoante determinado na r. sentença.
13. Danos morais. A aquisição do veículo no contexto delineado nos autos desbordou o mero inadimplemento contratual, diante do verdadeiro descaso das rés com o consumidor, e os transtornos diversos que este enfrentou para a resolução da questão, a qual não foi solucionada administrativamente, e diante da relevante omissão, trouxe repercussão na esfera dos direitos personalíssimos do autor.
14. Valor dos danos morais. Na aferição do valor da indenização por dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. A primeira delas se caracteriza como uma função compensatória a fim de satisfazer a vítima face da privação ou violação dos seus direitos da personalidade. A finalidade de punição visa à sanção do agente causador do dano com o dever de reparar a ofensa imaterial com parte de seu patrimônio. Por último a função pedagógica-preventiva tem o fito de desestimular a prática futura de semelhante ilicitude.
15. Assim, considero que o quantum fixado pelo Douto Juízo Monocrático, R$ 4.000,00(quatro mil reais), a ser pago de forma solidária pelas rés, observou, também, os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do ofensor, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, sem caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima e; portanto, deve ser mantido.
16. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Condeno a 1a ré ao pagamento dos honorários advocatícios do autor/recorrido, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da respectiva condenação; e condeno o 2o réu ao pagamento dos honorários advocatícios do autor/recorrido, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da respectiva condenação; a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
17. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.